Tribunal: STF
Processo: RHC 247550
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.212/ES (e-doc. 47).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do delito tipificado no art. 33 c/c 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional) (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta inexistir provas da autoria delitiva. Afirma que o ato de solicitar drogas configura no máximo ato preparatório do delito, eis que restaram apreendidas antes de sua efetiva entrega. Articula não demonstrado que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao tráfico e não ao consumo próprio. Salienta a pequena quantidade de droga apreendida. Alude ao recente entendimento deste STF, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, no qual descriminalizada a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas.



    5. Busca a absolvição ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. O Ministério Público do Espírito Santo, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 70).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento (e-doc. 82).



    8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 06/03/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pela 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise dos argumentos defensivos ante a impossibilidade de impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ademais, nos termos do que decidido pelo STJ, o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; RHC nº  205.615 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022). 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator